Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE CURATELADA COMO BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
1. De acordo com o art. 50, inciso IV, alínea “e”, da Lei n.o 7.289/1984, são direitos do policial militar a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes; o §4o inciso V do mesmo dispositivo dispõe que são considerados dependentes do militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização militar, “o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo”; com a Lei n.o 10.486/2002, o acesso à assistência médico-hospitalar, entre outros, para esse grupo de dependentes foi assegurado somente para aqueles que já figuravam como tal na data da edição da norma (art. 34, inciso III); não obstante, o art. 34, inciso I, alínea “c” do mesmo diploma dispõe que se considera dependente do militar para fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, “a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez”.
2. A Recorrida tem sob sua curatela provisória sua avó, desde julho/2023, nomeada no processo 5753821-91.2022.8.09.0162 - TJGO (ID 165908878 – Pág. 50).
3. Os institutos da tutela e da curatela são regidos pelo Código Civil; o curatelado ostenta similar condição de dependência daquele que tem como dever defendê-lo, prestar-lhe os alimentos, administrar-lhe os bens, entre outros deveres que de regra incumbem aos pais (art. 1740 e seguintes, do Código Civil).
4. Em que pese a ausência de atual previsão normativa na lei de regência, o curatelado deve ser considerado dependente do militar para os fins de assistência médico-hospitalar, enquanto durar o encargo da Autora, em interpretação teleológica da norma. Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão n.o 1425779.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995). Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.